Tribunal: TJDFT
Processo: 0726726-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MECANISMO DE EFETIVA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA.
1. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Contudo, o §2o do mencionado dispositivo autoriza a penhora para o pagamento de prestação alimentícia.
2. Na hipótese, a parte agravante afirma que a penhora foi excessiva, diante da existência de outras duas constrições anteriores, incidentes sobre sua remuneração. No entanto, ainda que, de fato, a parte agravante tenha comprovado a existência de uma segunda penhora, no percentual de 15% (quinze por cento) de sua remuneração, a nova penhora, no percentual de 10% (dez por cento) não revela aptidão para impedir sua subsistência.
3. Conquanto se trate de cumprimento de sentença, referente a parcelas vencidas, subsiste o dever de adimplemento do executado Dessa forma, o percentual estabelecido, a um só tempo, torna possível o atendimento das necessidades básicas de sustento do executado e viabiliza o pagamento de dívida de natureza alimentar.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.